Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 5 DIAS. DILAÇÃO DO PRAZO. PRAZO DILATÓRIO. APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da decisão proferida, pela MM. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia - DF, que fixou o prazo para cumprimento da obrigação de fazer em 5 dias, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para: (1) declarar quitada a parcela da dívida discutida nos autos, no importe de R$ 2,468,73; (2) condenar exclusivamente a 2.a parte ré (BANCO BRADESCO) a cumprir o acordo firmado com a parte autora e a restabelecer as condições anteriormente vigentes no tocante a esta operação, emitindo as 6 prestações vincendas remanescentes, no importe de R$ 240,97 cada, com vencimentos mensais e sucessivos contados 15 dias após a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Fixo o prazo de 5 dias para cumprimento desta determinação, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada; (3) condenar exclusivamente a 2.a parte ré (BANCO BRADESCO) a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2,000,00 (dois mil reais), atualizada monetariamente pelo INPC desde a presente data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. ”

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

3. Em sua peça recursal, o recorrente alega que o prazo para emissão do boleto à parte autora de 5 dias é demasiado exíguo, pois trata-se de empresa de grande porte, a qual deve cumprir diversas etapas para o cumprimento da determinação imposta, porquanto o volume de casos é expressivo, dificultando a adoção das providências determinadas. Assevera que é gerado um longo procedimento interno para solicitação, resposta e juntada de documentos. Sustenta que sendo determinado prazo maior para o devido cumprimento da referida obrigação, tal determinação não trará prejuízo algum para a requerente.

4. Nesse cenário, extrai-se do art. 139, VI do CPC, que o juiz tem o poder de dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.

5. No que se refere aos prazos processuais, os prazos dilatórios podem ser ampliados ou reduzidos segundo a vontade das partes. A perda dos prazos dilatórios não implica, necessariamente, perda da faculdade de praticar o ato processual. No caso dos prazos dilatórios, não há condições específicas para alteração, apenas requisitos, quais sejam: 1) podem ser ampliados pelo juiz; 2) podem ser reduzidos ou ampliados por convenção entre as partes.

6. Em regra, pode-se fazer pedido de dilação de prazo a qualquer tempo, desde que o processo não tenha transitado em julgado. De modo geral, cabe fazer um pedido de dilação sempre que a parte entender que o prazo não é suficiente para o cumprimento da solicitação ou providência demandada pelo juiz para o bom andamento do processo.

7. No caso de prazos não legais (fixados pelo magistrado), o pedido de prorrogação deve ser dirigido ao próprio magistrado que fixou o prazo, tendo em vista que deve ser devidamente justificado. Dessa forma, não há reparo a ser feito na sentença por este grau recursal.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.